Tribunal: TCU
Processo: 003.807/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria ao sr. Neilton Antunes de Amorim e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 9.2.1. averigue eventual violação ao regime de dedicação exclusiva por parte do sr. Neilton Antunes de Amorim, que manteve vínculos com outras instituições de ensino de 2003 a 2006 e de 2008 a 2013, conforme consta do relatório que integra esta deliberação e das informações de pç. 17, extraídas do sistema Rais; 9.2.2. busque a reparação dos valores pagos indevidamente a título de dedicação exclusiva ao ex-servidor Neilton Antunes de Amorim e informe a esta Corte, no prazo de sessenta dias, as medidas adotadas; 9.3. encaminhar cópia integral desta deliberação e da documentação de pç. 17 à Universidade Federal da Bahia.